Tribunal: TJDFT
Processo: 0711383-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711383-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, INSTITUTO BRASILIENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA E MEDICINA INTERNA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S/A e INSTITUTO BRASILIENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA E MEDICINA INTERNA LTDA - EPP: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por CENTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA E MEDICINA INTERNA LTDA - EPP em face de SAO BRAZ ORGANIZACAO HOSPITALAR SA, INSTITUTO BRASILIENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA, BAGGIO CONSTRUCOES CIVIS LTDA, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) nos autos do processo no 2004.01.1.066474-2, que tramitou perante este juízo, foi deferida a penhora sobre o imóvel do primeiro réu situado no SEP/SUL 713/913, conjunto G, Brasília-DF, em 12/11/2009, e feito o registro junto à matricula do referido imóvel em 21/05/2010; (ii) em 16/04/2013 foi determinado o arquivamento do mencionado processo, porém com a permanência da garantia real; (iii) em 01/12/2017 o imóvel foi vendido, mesmo ainda em curso o prazo da prescrição intercorrente; (iv) em 24/05/2019, nos autos do processo no 0712767-93.2019.8.07.0001, em trâmite neste juízo, foi proferida decisão autorizando o cancelamento da penhora sobre o imóvel objeto do litigio ante a operacionalização da prescrição intercorrente; (v) considerando que o feito foi arquivado em 16 de abril de 2013, o imóvel foi vendido em 01/12/2017 e a prescrição intercorrente somente operou-se em 16/04/2018, nula a venda realizada pelo primeiro réu. Ao final, requer o deferimento de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Oficial do Cartório (5o RÉU) para que venha a averbar na matrícula a existência da presente demanda, assim como o bloqueio da própria matrícula, com a indisponibilidade do referido bem. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reconheço a plausibilidade do direito do requerente, tendo em vista que os documentos apresentados demonstram que a escritura pública de compra e venda foi lavrada e o ato levado a registro junto ao Cartório competente antes mesmo de os autos principais serem eliminados, assim como antes de reconhecida a operacionalização da prescrição (ID 111663750). O perigo na demora é evidente, pois 50% do imóvel foi alienado ao terceiro réu antes mesmo da determinação de cancelamento da penhora. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar ao Oficial do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que promova a anotação junto à matrícula no 20.410 da existência da presente ação. Expeça-se ofício eletrônico para cumprimento da ordem. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” As Agravantes sustentam (i) que a Agravada procura anular compra e venda de imóvel penhorado em cumprimento de sentença extinto com fundamento na prescrição; (ii) que a Agravada permaneceu inerte desde novembro de 2012 e em 2021 ajuizou ação pauliana extinta sem resolução do mérito; (iii) que a Agravada deduziu o mesmo pedido no cumprimento de sentença e na presente demanda; (iv) que não há interesse na anulação da alienação porque a dívida foi considerada prescrita por decisão preclusa; (v) que não há impedimento à venda de imóvel penhorado; e (vi) que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel prejudica sua atividade empresarial. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (fls. 1/3 ID 34380801). É o relatório. Decido. A despeito de outras matérias suscitadas, a aparente prescrição da pretensão de cobrança da dívida encartada no título judicial é suficiente ao reconhecimento da probabilidade do direito das Agravantes. Isso porque, à falta de crédito passível de cobrança judicial, não se revela necessário, útil nem adequada a desconstituição da alienação do imóvel penhorado. Calha reproduzir, quanto à desconstituição do negócio jurídico, a sentença proferida no Processo 0735084-17.2021.8.07.0001 (ID 108480673): “Cuida-se de ação revocatória ajuizada por MED INTER CLÍNICA E MEDICINA LTDA em face de SÃO BRAZ ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR S.A, DF EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES E PARTICIPAÇÕES S.A, BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., MC ARTHR DI ANDRADE CAMARGO e LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO. Em apertada síntese, narra que no processo n. 2004.01.1.066474-2, já em fase de cumprimento de sentença, figurava como exequente e o primeiro réu, São Braz, era executado. Diz que o imóvel de matrícula 20410, situado na SEP/SUL 713/913 conjunto G, perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal foi penhorado no bojo do processo acima mencionado. Alega que o registro da penhora foi feito em maio de 2010. Afirma que o imóvel foi alienado em dezembro de 2017, ignorando-se o registro da penhora, inclusive com indício de fraude realizada pelo notário. Alega ainda que o cumprimento de sentença acima mencionado teve sua prescrição intercorrente em 2018. Ao final, requer a nulidade do negócio jurídico e das respectivas escrituras e registros para viabilizar a constrição do bem para satisfazer seu crédito. Além disso, pleiteia perdas e danos. É o breve relato. DECIDO. Segundo o art. 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, extingue-se o feito, sem apreciação do mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou não estiverem presentes a legitimidade ou interesse processual. O exercício do direito de ação não é indiscriminado, condiciona-se ao preenchimento de determinados requisitos. O Estado ao tomar a si a tarefa de dirimir conflitos intersubjetivos de interesses, estabeleceu regras, para que o exercício do direito de ação não fosse feito de forma abusiva. A ação está subordinada a dois requisitos denominados condições da ação: interesse de agir e legitimatio ad causam (ativa e passiva). Não se pode ocupar a máquina judiciária atabalhoadamente. O interesse de agir é o resultado útil que se espera obter do processo. É preciso que a prestação jurisdicional seja necessária e adequada. A adequação é a relação existente entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional solicitado, o que não se verifica no caso dos presentes autos. A autora, em realidade, utiliza da ação revocatória para realizar pedido de fraude à execução, o que é inviável, tendo em vista que são institutos absolutamente distintos. A fraude contra credores, instituto de Direito Civil, caracteriza-se quando ainda não existe nenhuma ação ou execução em andamento contra o devedor, embora possam existir protestos; já a fraude à execução, instituto de Direito Processual Civil, pressupõe demanda em andamento, capaz de reduzir o alienante à insolvência, sendo levada à efeito pelo devedor para frustrar-lhe a execução. Noutro giro, repare que a pretensão do autor ocasionaria uma indevida revisão da decisão proferida pelo juízo da 10o Vara Cível de Brasília/DF, no sentido de que a execução estaria prescrita, razão pela qual o meio adequado para se declarar a ineficácia do negócio jurídico descrito na inicial seria o incidente da Fraude à Execução no bojo da própria ação em trâmite na 10o Vara Cível de Brasília/DF. Diante de tal quadro, mister extinguir o processo sem julgamento do mérito, diante da falta de interesse de agir. Ante do exposto, em face da ausência de interesse de agir, julgo a autora carecedora do direito de ação. Por conseguinte, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inc. III do Código de Processo Civil.” Presente, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito das Recorrentes. Mas é preciso ressalvar que a medida deferida na r. decisão agravada (“anotação junto à matrícula no 20.410 da existência da presente ação”) a rigor não tem feição cautelar nem antecipatória, tendo em vista que constitui mera providência de cunho registrário autorizada pelo artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973, verbis: “Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: I - o registro: (...) 21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;” Com efeito, em se tratando de ação real ou pessoal reipersecutória relativa a imóvel, como na espécie, o registro da citação na matrícula não está adstrito ao atendimento dos requisitos para a tutela de urgência, cautelar ou antecipada, senão à própria existência da demanda. Significa dizer que, até que a demanda seja extinta, com ou sem resolução do mérito, em princípio não é lícito impedir que a parte interessada promova o registro de que cuida o artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973. Conclui-se, assim, neste juízo de cognição sumária, pelo indeferimento do pedido de suspensão da decisão agravada, embora por outro fundamento. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator